Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713745-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDA DE TARSO ANDRADE, EDSON DE SOUSA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0708232-08.2025.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar a suspensão imediata dos leilões designados para os dias 26.3.2025 e 28.3.2025 referentes ao imóvel objeto da lide (id 230162615 dos autos originários). Banco Santander (Brasil) S.A. narra que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade confessaram o inadimplemento em sua petição inicial. Acrescenta que cumpriu com as cláusulas contratuais e providenciou a intimação de Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade para purgar a mora. Relata que as diligências foram realizadas nos endereços informados no contrato, mas Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade não foram encontrados. Destaca que a certidão registra que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade estavam em local ignorado, incerto ou inacessível. Explica que há previsão contratual de intimação editalícia quando o mutuário encontrar-se em local incerto ou ignorado. Afirma que cartório de registro de imóveis realizou a intimação por meio de edital, bem como obedeceu à exigência de frequência mínima de três (3) publicações em dias diferentes em jornal de grande circulação. Registra que o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato é suficiente. Destaca que a intimação extrajudicial possui fé pública. Alega que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade foram devidamente intimados para purgar a mora, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Sustenta que a propriedade do imóvel consolidou-se em seu favor em 18.2.2025. Acrescenta que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade moram gratuitamente no imóvel porquanto estiveram inadimplentes e não purgaram a mora no prazo legal. Registra que a consolidação da propriedade está averbada na matrícula do imóvel, a qual possui fé pública. Argumenta que não pode ser impedido de executar atos extrajudiciais formalizados no contrato de financiamento imobiliário formalizado e assinado por Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade. Destaca que as cláusulas contratuais constituem lei entre as partes. Ressalta que o imóvel é de sua propriedade porquanto foi dado em garantia em razão do não pagamento. Defende que possui o direito de leiloar o imóvel após a consolidação da propriedade. Afirma que a purgação da mora é admitida somente até a consolidação da propriedade em nome do mutuante, independentemente da data de assinatura do contrato. Cita os arts. 26 e 26-A da Lei n. 13.465/2017. Alega que o devedor possui somente a garantia de preferência na arrematação do imóvel após a consolidação da propriedade nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que não apresentou recusa no recebimento dos valores por parte do agravado. Argumenta que a pretensão de Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade de solicitar prazo para a purgação da mora é descabida. Ressalta que os leilões não são nulos porquanto a notificação pode ser realizada por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, incluída a notificação eletrônica. Destaca que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade tiveram ciência inequívoca dos leilões porquanto responderam às mensagens enviadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Acrescenta que a nulidade do leilão não pode ser declarada por ausência de intimação pessoal se a ciência inequívoca estiver demonstrada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e julgar liminarmente improcedente a ação originária. O preparo não foi recolhido. Banco Santander (Brasil) S.A. foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 71313845). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Banco Santander (Brasil) S.A. alega, em síntese, que Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade foram devidamente intimados para purgar a mora, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Sustenta que a propriedade do imóvel consolidou-se em seu favor em 18.2.2025. O agravo de instrumento foi interposto acompanhado de documentação (id 70640459). A análise dos autos originários revela que as alegações e a documentação supracitadas não foram apresentadas previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Destaco que o Juízo de Primeiro Grau intimou Banco Santander (Brasil) S.A. para comprovar documentalmente a notificação efetiva de Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade para purgação da mora nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/1997 (id 229513127 dos autos originários). O prazo transcorreu sem manifestação. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita das alegações e documentação mencionadas ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator